Tribunal: TJDFT
Processo: 0718322-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. direito processual civil. Agravo de instrumento. Supressão de instância. Preliminar Rejeitada. Gratuidade de Justiça. Impenhorabilidade de verbas salariais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de dez por cento (10%) sobre a remuneração da agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça (ii) verificar se a penhora sobre a remuneração do agravante é admissível, considerando a natureza alimentar das verbas e os limites estabelecidos pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 determina que o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, cabendo-lhe, antes disso, exigir comprovação pela parte. Já o § 3o do mesmo artigo atribui presunção de veracidade à declaração de insuficiência feita por pessoa natural. Assim, se os documentos apresentados comprovam a condição de miserabilidade e reforçam a presunção de hipossuficiência declarada, a gratuidade judiciária deve ser concedida.
4. É possível a interposição direta de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens, incluindo percentual do salário, sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC. Precedente STJ (REsp 2.023.890/MS).
5. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
6. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
7. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§2o,3o, 832 e 833, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.023.890/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma Cível, j. 25/10/2022; TJDFT, 07074841920248070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, 07213863920248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024;